Tribunal: TJBA
Processo: 8123130-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123130-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JODISMAR CARLOS CONTADINI Advogado(s): RODRIGO PANETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 16, § 1.º, DA LEF. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS. 1. A exigência de garantia integral do juízo prevista no art. 16, § 1.º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80), deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo admitida a flexibilização dessa exigência, notadamente quando demonstrada a boa-fé do executado e sua limitação patrimonial. 2. Precedentes do STJ (REsp 1.127.815/SP). Hipótese em que há penhora parcial e declaração de inexistência de outros bens. 3. Reforma da sentença para determinar o prosseguimento dos embargos à execução. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8123130-67.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante JODISMAR CARLOS CONTADINI e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11